Tribunal: TJSP
Processo: 2039728-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão Preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a d. Juíza, considerando-se o estado de calamidade declarado, determinou a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, acarretando a perda do objeto do presente remedio heróico. Ordem prejudicada.